Tribunal: STF
Processo: Ext 1743
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO INTERNACIONAL. EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. GOVERNO DA GRÉCIA. FATOS DELITUOSOS CORRESPONDENTES AO CRIME DOS ARTIGOS 298 E 312 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE IMPEDITIVOS LEGAIS. EXTRADIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Pedido de extradição executória formulado pelo Governo da Grécia, para que o extraditando cumpra pena pela prática do crime de falsificação e burla que, no Brasil, considerando as especificidades do caso, encontram correspondência nos artigos 298 e 312 do Código Penal. 2. O extraditando, na condição de responsável pela implementação de programas de ajuda humanitária e, posteriormente, como presidente de uma organização não governamental, teria falsificado documentos fiscais supostamente emitidos por empresas, resultando em desvio financeiro em benefício próprio e de seus associados, em prejuízo do Governo da República Helênica. 3. Foram preenchidos os requisitos exigidos no art. 82 da Lei nº 13.445/2017, quais sejam: extraditando não possui nacionalidade brasileira, os delitos são punidos com pena máxima superior a dois anos, presentes a dupla tipicidade e dupla punibilidade, ausente conotação política do crime imputado e o extraditando não possui nacionalidade brasileira. 5. Extradição julgada procedente, condicionada a entrega do extraditando ao compromisso a ser assumido pelo Estado requerente de computar o tempo de prisão preventiva para fins de extradição, nos termos do art. 96, II, da Lei 13.445/2017.